Tribunal: TJDFT
Processo: 0705341-20.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705341-20.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIA FATIMA PEREIRA BARBOSA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ANTONIA FATIMA PEREIRA BARBOSA contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com danos materiais e morais, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A. A apelante, servidora pública aposentada, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com danos materiais e morais contra o Banco do Brasil S.A., alegando má gestão de sua conta vinculada ao PASEP, resultando em atualização inadequada dos valores depositados. Na inicial, formulou pedido de condenação do banco réu ao pagamento de R$ 893.490,55, com incidência de juros e correção monetária, além de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (ID 76247475). A sentença (ID 76247662 ) julgou extinto o processo com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão, com fundamento no artigo 487, II, do CPC. O juízo considerou como termo inicial da prescrição a data do saque por aposentadoria do PASEP pela servidora, ocorrido em 21/10/1991, conforme extrato de ID 230532560. Foram fixados honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa. A autora opôs embargos de declaração, pedindo a suspensão do feito em razão da determinação do STJ sobre o Tema 1300/STJ, os quais foram rejeitados (ID 76247667). Em suas razões recursais (ID 76247669), a apelante suscita preliminarmente a suspensão do processo até o julgamento do SIRDR no 71/TO (SIRDR n. 9/STJ) e ProAfR no Recurso Especial no 2162222-PE, informando a determinação do STJ para suspensão nacional de todas as ações discutindo questões jurídicas relacionadas ao PASEP. No mérito, alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Sustenta a apelante ter obtido ciência inequívoca do dano apenas em 03/09/2024, com a entrega de microfilmagens e extratos pelo Banco do Brasil, destacando haver o juízo ignorado pedido expresso para oficiar o Banco Bradesco a fim de comprovar a ausência de depósitos em conta do servidor. Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, considerando a hipossuficiência técnica e informacional frente ao banco. Argumenta a legitimidade passiva do Banco do Brasil como gestor do PASEP, invocando o Tema 1.150 do STJ, aduzindo a imprescritibilidade das ações de ressarcimento por danos ao erário. Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais, pleiteando sua fixação por equidade conforme o art. 85, § 8o, do CPC. A apelante requer o provimento do recurso para: (1) suspender o processo até o julgamento do tema pelo STJ; (2) afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da instrução probatória com inversão do ônus da prova; (3) subsidiariamente, afastar ou reduzir os honorários advocatícios; ou (4) cassar a sentença com retorno dos autos à origem para produção de provas. Preparo recolhido (ID 76247670). Nas contrarrazões, o Banco do Brasil S.A. requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso de apelação por ausência de dialeticidade recursal, uma vez que a apelante não rebateu especificamente os fundamentos da sentença recorrida; subsidiariamente, no mérito, pugna pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demandas que discutem índices de correção monetária do PASEP (com base no Tema 1.150 do STJ), postulando a extinção do feito sem resolução do mérito em relação ao banco nos termos do art. 485, VI do CPC, com a consequente intimação da autora para promover a substituição processual do polo passivo e incluir a União Federal como única parte legítima; requer o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual com o deslocamento da competência para a Justiça Federal (art. 109, I, CF); alternativamente, caso superadas as questões preliminares, pugna pela manutenção da sentença que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão com base no precedente do STJ (REsp 1.205.277/PB), sustentando que o prazo prescricional iniciou-se em fevereiro de 1991 (data do último índice pleiteado) e não na data da aposentadoria; requer a manutenção dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeira instância (ID 76247673 ). É o relatório. Decido. A Primeira Seção do STJ afetou os Recursos Especiais n. 2.162.222, 2.162.223, 2.162.198 e 2.162.323, de relatoria da ministra Maria Thereza de Assis Moura, para julgamento sob o rito dos repetitivos. A controvérsia foi cadastrada na base de dados do STJ como Tema n. 1.300 e está assim descrita: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”. Em consequência, o STJ determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos versando sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional. A presente demanda discute exatamente questões relativas a quem é o ônus da prova sobre os lançamentos na conta PASEP, tornando indispensável a suspensão do processo em obediência à decisão do STJ. Dessa forma, levando em conta a matéria controvertida no Tema n. 1.300 do STJ possuir potencial imbricação com a discussão travada nos presentes autos, notadamente quanto à comprovação da regularidade dos lançamentos e eventual má gestão dos fundos PASEP pelo Banco do Brasil, e em atenção à determinação de suspensão de todos os processos pendentes sobre a mesma matéria, impõe-se o sobrestamento do feito, visando segurança jurídica e uniformidade da jurisprudência. Diante do exposto, SUSPENDO o presente feito até o julgamento definitivo do Tema n. 1.300 pelo STJ. Após o julgamento do Tema n. 1.300 pelo STJ, retornem os autos conclusos para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de setembro de 2025 14:27:12. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador